Tribunal: TJPA
Processo: 0000127-11.2011.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000127-11.2011.8.14.0058
APELANTE: CARLOS CABRAL REBELO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5°, DA CF. TEMA 897 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXIGÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 10 DA LEI DE IMPROBIDADE. POSSIBILIDADE DE ATO CULPOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INCIDÊNCIA DO ART. 23, I, DA LEI DE IMPROBIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário que lhe condenou a restituir ao Município de Senador José Porfírio o valor de R$ 201.872,70 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

2.

No presente caso, a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante consiste na ocorrência de prescrição, com fulcro no art. 23, I, da Lei Federal n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

3.

Não obstante o art. 37, § 5°, da Constituição Federal estabelecer que são imprescritíveis as ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos que causem prejuízos ao erário, o STF, ao julgar o RE 852475/SP (Tema 897 de Repercussão Geral), estabeleceu como requisito para a imprescritibilidade a existência de dolo na prática de ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

4.

Tal exigência é de extrema importância para os atos tipificados no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que são passíveis de se configurarem ainda que por ação ou omissão culposa.

5.

Em decorrência do entendimento firmado no Tema 897, o Pretório Excelso, ao julgar o RE 636886/AL (Tema 899 de Repercussão Geral), fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, tendo em vista que no processo de tomada de contas não é investigada a existência de dolo.

6.

Apesar da existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário (art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa), o parquet não comprovou, por qualquer meio, a presença do elemento subjetivo dolo, ou seja, a intenção de causar o dano ao erário público, o que afasta a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 897.

7.

Considerando que o término do exercício do mandato de Carlos Cabral Rebelo como prefeito do Município de Senador José Porfírio ocorreu em 31/12/2000, e que a Ação Civil Pública somente foi ajuizada em 11/04/2011, assiste razão ao apelante quanto à ocorrência de prescrição, eis que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto pelo art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa.

8.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida e reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Carlos Cabral Rebelo em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O
parquet
ajuizou, inicialmente, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o apelante, ex-prefeito do Município de Senador José Porfírio, por supostas irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará no exercício financeiro do ano de 1999, que implicariam nos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9° a 11 da Lei Federal n° 8.429/1992 (ID 4381727).

Em razão de tais fatos, o Ministério Público requereu a concessão de medida liminar consistente na determinação de indisponibilidade dos bens do ex-prefeito no valor de R$ 201.872,70 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), e, no mérito, a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, com a cominação das penalidades previstas no art. 12, incisos I a III, da Lei Federal n° 8.429/1992, inclusive com o ressarcimento ao erário público dos valores apurados no curso da ação.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar por não vislumbrar o
periculum in mora
e determinou a notificação do demandado para apresentação de manifestação, na forma do art. 17, § 7°, da Lei Federal n° 8.429/1992 (ID 4381730), o qual permaneceu silente (ID 4381732 - Pág. 13).

Foi então proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão quanto à imposição das sanções próprias dos alegados atos de improbidade administrativa, à luz do art. 23, I, da Lei Federal n° 8.429/1992, porém dando continuidade à ação no tocante ao pretenso ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5°, da Constituição Federal (ID 4381734).

Apesar de devidamente citado, o requerido não apresentou Contestação (ID 4381736 - Pág. 6), tendo sido decretada sua revelia (ID 4381737 - Pág. 2).

Após a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha indicada pelo Ministério Público (ID 4381740), o juízo
a quo
sentenciou o feito, julgando procedendo o pedido e condenando Carlos Cabral Rebelo à restituir ao erário municipal a quantia de R$ 201.872,70 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% a partir de janeiro de 2000 (ID 4381742 - Págs. 1 a 4).

O requerido, então, interpôs recurso de Apelação (ID 4381743), suscitando a prescrição da pretensão de ressarcimento, eis que a ação foi ajuizada após mais de 05 (cinco) anos do término do exercício do mandato (art. 23, I, da Lei Federal n° 8.429/1992).

Afirma que na inicial o
parquet
descreveu condutas genéricas, sem especificar quais atos ímprobos teriam sido praticados, o que violaria a garantia do devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Defende a inadequação da via eleita pois os fatos narrados não configurariam improbidade administrativa, mas meros erros formais que não acarretaram qualquer enriquecimento ilícito ou dano ao erário.

Sustenta que para a configuração do ato ímprobo são necessários os requisitos de dolo, má-fé e efetiva comprovação dos danos, o que não se verificaria no presente caso.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a integral reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4381744 - Págs. 1 a 9).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 4381752).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário que lhe condenou a restituir ao Município de Senador José Porfírio o valor de R$ 201.872,70 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

Nos termos do art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, sendo-lhe permitido arguir em sede de Apelação toda a matéria de direito capaz de desconstituir a pretensão da parte contrária, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO FORMULADA PELO REVEL EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I -
Declarada a revelia, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (CPC, art. 322). Assim, tendo o réu assumido o processo a tempo de interpor o recurso de Apelação, pode ele alegar em suas razões toda a matéria de direito que deva ser apreciada pelo juiz, entre as quais, se inclui a prescrição.

II - Embora a redação do art. 219, § 5º, do CPC - então vigente - não determinasse que, em se tratando de direitos patrimoniais, o juiz se pronunciasse de ofício sobre o tema da prescrição, em sendo a questão suscitada pelo revel nas razões da Apelação, não poderia o Tribunal estadual deixou de enfrentar e julgar a matéria, sob o argumento de o réu estar inovando na lide.

III - Recurso Especial provido para, cassado o v. Acórdão, realizar-se novo julgamento das demais matérias da Apelação.

(REsp 890.311/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010) (grifo nosso)

Necessário esclarecer, contudo, que o referido Tribunal Superior também entende que o direito de produção de provas somente pode ser exercido pelo réu revel antes do encerramento da fase instrutória, o que afasta a possibilidade de apreciação da documentação apresentada pelo apelante:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS.

POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

2.
A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014)

(grifo nosso)

No presente caso, a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante consiste na ocorrência de prescrição, com fulcro no art. 23, I, da Lei Federal n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Não obstante o art. 37, § 5°, da Constituição Federal estabelecer que são imprescritíveis as ações de ressarcimento decorrentes de ilícitos que causem prejuízos ao erário, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 852475/SP (Tema 897 de Repercussão Geral), estabeleceu como requisito para a imprescritibilidade a existência de dolo na prática de ato tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.

2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).

3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.

4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) (grifo nosso)

Tal exigência é de extrema importância para os atos tipificados no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que são passíveis de se configurarem ainda que por ação ou omissão culposa
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...)

Em decorrência do entendimento firmado no Tema 897, o Pretório Excelso, ao julgar o RE 636886/AL (Tema 899 de Repercussão Geral), fixou a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, tendo em vista que no processo de tomada de contas não é investigada a existência de dolo
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que,
no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (grifo nosso)

A análise dos autos demonstra que a Ação Civil Pública teve origem a partir de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará recomendando à Câmara Municipal de Senador José Porfírio a não

aprovação das contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 1999, de modo que as provas documentais anexadas à exordial do Ministério Público consistem em cópia do processo da Corte de Contas (ID 4381727 - Págs. 24 a 56) e ofícios encaminhados à Câmara Municipal, aos quais a Casa de Leis respondeu informando que ainda não havia analisado as contas do referido exercício financeiro (ID 4381728 - Págs. 58 e 72).

A testemunha ouvida em audiência de instrução, por sua vez, informou que “não era vereador no ano de 1999” e que “não sabia informar nada sobre a aprovação de contas do demandado” (ID 4381740 - Pág. 2).

Resta incontroverso, portanto, que apesar da existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário (art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa), o
parquet
não comprovou, por qualquer meio, a presença do elemento subjetivo dolo, ou seja, a intenção de causar o dano ao erário público, o que afasta a imprescritibilidade da ação de ressarcimento, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 897 de Repercussão Geral.

Assim, deve ser aplicado ao presente caso o prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

Considerando que o término do exercício do mandato de Carlos Cabral Rebelo como prefeito do Município de Senador José Porfírio ocorreu em 31/12/2000 (ID 4381734 - Pág. 4), e que a Ação Civil Pública somente foi ajuizada em 11/04/2011, assiste razão ao apelante quanto à ocorrência de prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença recorrida e reconhecer a ocorrência de prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência por força do art. 18 da Lei Federal n° 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2021